Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 64 PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 5.203,83G E 02 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 530G, BEM COMO 01 PORÇÃO DE 2,04G DE MACONHA VENDIDA A USUÁRIO, ALÉM DE DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E ROLOS DE PAPEL FILME. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A COAUTUADO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a evidenciar a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva.
2. No caso dos autos, a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida – a saber, 64 porções de maconha, com massa líquida de 5.203,83g, e 02 porções de cocaína, com massa líquida de 530g – caracterizam a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e demonstram que as medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública, pois revelam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva.
3. Ausente identidade na situação jurídica do paciente (supostamente vendeu 2,04g de maconha a usuário e tinha em depósito 5.203,83g de maconha e 530g de cocaína) e na do autuado (supostamente vendeu 2,04g de maconha a usuário e tinha em depósito 93,65g de maconha) que, em audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, foi beneficiado com a liberdade provisória com medidas cautelares alternativas, inviável o acolhimento do pedido de extensão dos efeitos da decisão pretendida. A evidente discrepância entre a quantidade, natureza e diversidade de drogas apreendidas e vinculadas a cada um dos autuados em flagrante não permitem a aplicação do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.